Tribunal: TJBA
Processo: 8002368-11.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002368-11.2022.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOAO LEUDO MONTEIRO DA SILVA

Advogado(s):MARCELO PINHEIRO GOES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que conheceu da apelação e lhe negou provimento, mantendo sentença que determinou o fornecimento do medicamento Azacitidina ao autor, diante de indicação médica, demonstração da necessidade do tratamento e ausência de alternativa terapêutica eficaz no âmbito do SUS para a situação concreta.

O ente estadual alegou omissão no acórdão, sob o argumento de que não teriam sido observadas as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 06, 793 e 1234, bem como as Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, especialmente quanto à comprovação de evidência científica do fármaco, à valoração de pareceres técnicos de não incorporação ao SUS, às regras de ressarcimento interfederativo e à responsabilidade pelo fornecimento do medicamento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à incidência dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e aos requisitos para fornecimento do medicamento pleiteado; e (ii) saber se a alegação relativa ao custeio e ao ressarcimento interfederativo constitui vício de integração apto a modificar o julgado.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do Tema 1234/STF ao caso concreto, registrou que a ação foi ajuizada em 06 de abril de 2022, analisou a modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal e concluiu que a disciplina relativa ao ressarcimento interfederativo não afasta a responsabilidade assistencial imediata do Estado da Bahia pelo fornecimento do medicamento prescrito.

O julgado consignou a existência de indicação médica, a necessidade do tratamento com Azacitidina e a ausência de alternativa terapêutica eficaz no âmbito do SUS para a situação concreta, razão pela qual não há omissão quanto aos requisitos para fornecimento do fármaco nem ausência de manifestação sobre os precedentes vinculantes invocados.

A alegação relativa ao custeio e ao ressarcimento foi apreciada no acórdão embargado, que assentou que eventual recomposição financeira perante a União não constitui fundamento idôneo para afastar a obrigação de fornecimento do tratamento ao paciente, sem prejuízo do direito de regresso do Estado da Bahia, nos moldes definidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Os embargos de declaração não se prestam à renovação do julgamento nem à substituição da fundamentação adotada por outra mais favorável à parte vencida. A mera discordância com a conclusão do Colegiado não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando já indicou fundamentos suficientes para a formação de seu convencimento e para a solução da controvérsia recursal.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 06; STF, Tema 793; STF, Tema 1234; Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61/STF.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na
Apelação nº 8002368-11.2022.8.05.0113
, em que figura como embargante O ESTADO DA BAHIA e como embargado
JOAO LEUDO MONTEIRO DA SILVA.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
dos embargos e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-200